Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002857-29.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT V INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.303.424/0001-56 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT W INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.302.834/0001-82 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT X INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.303.495/0001-59 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT Y INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.242.568/0001-40 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT Z INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.242.344/0001-38 (REPRESENTANTE), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela MRV Prime Projeto MTR Incorporações SPE Ltda. e Outras, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002857-29.2017.8.11.0000, de que sou o Relator e desprovi

o Recurso
.

Em suas razões recursais, alegam as Embargantes a existência de erro material no
decisum
embargado, haja vista que a ementa que acompanha o acórdão (Id. 6852786) não condiz com tema discutido, pois se trata de matéria relativa a ICMS, e não a IPTU.

Diante disso, postulam o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material constante no acórdão proferido nos autos, a fim de que seja alterada a ementa do
decisum
.

A parte embargada deixou de apresentar manifestação, consoante certidão de Id. 37546485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020